Tribunal: STF
Processo: ARE 1256534
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação rescisória. Violação literal a dispositivo de lei de lei. Documento novo. Inexistência.
    1 - A ação rescisória não é via recursal, mas ação autônoma de impugnação. Não se presta para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, e sim para, excepcionalmente, anulá-la ou desconstituí-la.
    2 - A ofensa que justifica a rescisória, com fundamento no art. 485, V, do CPC, somente ocorre quando a lei, que se tem por ofendida, o foi em sua literalidade. Decisão que, entre as interpretações cabíveis, adota uma delas, não viola texto de lei na sua literalidade.
    3 - O documento, para ser considerado novo, exige ignorância do autor quanto à sua existência ou impossibilidade de seu uso. Deve, ademais, ser capaz, por si só, de assegurar ao autor pronunciamento favorável.
    4 - Ação julgada improcedente.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Verifica-se que a pretensão do Espólio-autor é de inequívoco reexame da questão relativa à partilha dos bens adquiridos por J. R. R. e J. V. S. nos períodos de 1973 a 1988 (sociedade de fato) e de 1988 a 1996 (união estável), com fundamento na ausência de comprovação do esforço comum na constituição do patrimônio, que passou a ser presumido somente a partir da vigência da Lei 9.278/96. O entendimento adotado pelo Magistrado, com base nos elementos constantes dos autos, de que houve esforço comum na constituição do patrimônio a justificar a partilha dos bens em 50% para cada ex-convivente (fls. 728/9), não representa inequívoca contrariedade aos arts. 333, inc. I, do CPC; 3° da Lei 8.971/94; e 5° da Lei 9.278/96. Além disso, o objetivo de reexame das provas produzidas na lide originária, com nova manifestação judicial sobre a matéria, não se enquadra nos estreitos limites do art. 485 do CPC. As hipóteses de admissibilidade da ação rescisória são taxativas, não admitindo interpretação extensiva ou analógica de seu conteúdo, sendo, pois, medida excepcional. Se assim não fosse, estaria se banalizando a utilização da ação rescisória para criar um novo recurso ordinário, a fim de discutir e modificar a decisão dada à lide, já acobertada pela coisa julgada”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente